Tribunal: TJDFT
Processo: 0715322-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715322-20.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUZIA S A RECORRIDO: ESPÓLIO DE EMERSON PENA ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRAÇAS PENA ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. OCORRÊNCIA. 1 - A relação jurídica mantida entre o paciente e o hospital que lhe presta serviço médico é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que a responsabilização por procedimento de seus médicos exige a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa. 2 - O Laudo Pericial, confeccionado mediante observância de todas as normas aplicáveis, foi claro e conclusivo no sentido de que houve inobservância da técnica e condição clínica apropriados para o procedimento de acesso venal para colocação e retirada de cateter, resultando em punção inadvertida da artéria subclávia do paciente, restando demostrados o defeito no serviço e o nexo causal necessários para a responsabilização do hospital. 3 - Os sofrimentos físico, emocional e psicológico gerados com a perda da mobilidade e a dependência integral de cuidadores e home care, sobretudo quando se constata que os fatos foram resultantes de imprudência médica, são suficientes para causar danos aos direitos da personalidade do autor, sendo cabível a indenização dos danos. 4. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais e estéticos, há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, e ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas. Não pode ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do devedor. Em suma, deve ser cumprida a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 944 do Código Civil: "A indenização mede-se pela extensão do dano." 5. O dano moral é balizado pela função preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva, de modo que o valor a ser fixado também deverá observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), sua reprovabilidade, repercussão na esfera íntima do ofendido e no meio social, o caráter educativo, o potencial econômico e características pessoais das partes, e a natureza do direito violado. 6. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 186, 188, 402, 403, 884, 927, 944, todos do Código Civil; 373, 479, ambos do Código de Processo Civil; e 14 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização. Subsidiariamente, aponta que o valor fixado deve ser reduzido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 188, 402, 403, 884, 927, 944, todos do Código Civil; 373, 479, ambos do Código de Processo Civil; e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao cabimento e ao valor da indenização decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que a falha do nosocômio foi demonstrada pela prova produzida pela autora, bem como pelas conclusões do laudo pericial, ficando evidenciado que as lesões tiveram origem na falta de movimentação da autora em seu leito hospitalar, sendo certo que o hospital não adotou as medidas necessárias para evitar as escaras. 3. A reforma do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais e estéticos pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, os montantes fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano estético, não se mostram exorbitantes ou desproporcionais aos danos suportados pela paciente. 5. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.900.623/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 24/3/2022). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 2.072.411/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010